Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738074-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR JOSE DE FREITAS, EDMO SARDINHA CLAUDINO, CLAUDIA ADRIANA LIMA DE MENEZES, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, CLAUDIONOR BARBOSA VIANNA, ROSALINA GOMES CRISTINO, ORLANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, DAWSON RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS DE SOUZA PEREIRA, MACHADO GOBBO ADVOGADOS, ALMIR FERREIRA TAVARES D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 167802586, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator